Tribunal: STF
Processo: MS 25351
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-17
Data de publicação: 2005-08-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
DUPLICIDADE DE DATAS NO AVISO DE RECEBIMENTO. FRAUDE. PRECARIEDADE
DO DOCUMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. VISTORIA. OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DO
PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRECEITO LEGAL. ACOMPANHAMENTO POR
EMPREGADO DA FAZENDA, INDICADO PELO PROPRIETÁRIO. VALIDADE.
1.      A
impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança torna
insuscetível de apreciação, ante a precariedade dos documentos
juntados pelas partes, a questão relativa a fraude no aviso de
recebimento da notificação ao proprietário do imóvel. Precedente [MS
 n. 22.645, Relator o Ministro NÉRI DA SILVEIRA, DJ
24.08.2001].
2.      Não há preceito legal que condicione a validade da
vistoria à presença do proprietário do imóvel. A notificação
prevista na Lei n. 8.629/93 tem por finalidade assegurar ao
proprietário o direito de acompanhar os trabalhos técnicos do INCRA
ou indicar preposto ou representante. Precedentes [MS n. 24.037,
Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 01.02.2002 e MS n. 22.613, Relator
para o Acórdão o Ministro MAURÍCIO CORREA,
08.06.1998].
3.      Segurança denegada.